Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-30.2022.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800085-30.2022.8.14.0029

APELANTE: TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, MICHELL NUNES DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO CONFIGURADO. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS ACUSADOS. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. PRETENDIDA REDUÇÃO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que as drogas estavam em poder dos Recorrentes e era destinada à comercialização. A conduta dos Recorrentes amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade “
trazer consigo”
substância entorpecente com o claro intuito da comercialização, diante das circunstâncias do caso, da quantidade e das naturezas das drogas apreendidas, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos Acusados, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. A alegada condição de usuário, a qual não foi provada pelos Apelantes, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância;

4. À luz do artigo 42 da Lei de Drogas, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.
Não sendo favoráveis todas as circunstâncias aos apelantes, bem como registrarem antecedentes criminais, não há que se falar em aplicação da pena no mínimo legal.

5. Não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER dos recursos e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA
e
MICHELL NUNES DA COSTA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca Maracanã/PA, que os condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
denúncia (ID 13412241)
que no dia 11.02.2022, durante uma ronda da Polícia Militar no Bairro do Bocal, próximo a uma curva que dá acesso a Reserva, naquele município, após abordagem e revista pessoal, foi flagrado com o denunciado TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, 02 (duas) trouxinhas da substância entorpecente conhecida como “MACONHA” e a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e com o denunciado MICHELL NUNES DA COSTA, 05 (cinco) petecas de substância entorpecente conhecida como “ÓXI” e 02 (dois) papelotes de substância entorpecente conhecida como “MACONHA”.

Consta dos autos que a guarnição da Polícia Militar durante uma ronda de rotina no endereço acima mencionado, foi surpreendida por uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN EX, Placa QDI3G89, CHASSI 9C2KC1660ER006850, Cor Vermelha, em nome de Evandro Monteiro Conceição, tendo os denunciados como ocupantes da referida moto. Diante de atitude suspeita, pelo fato do referido local ser visado por traficantes que utilizam aquela área para a comercialização ilegal de entorpecente, os agentes deram ordem de parada ao condutor TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, ora denunciado. Ato contínuo, ao proceder a revista pessoal, foi flagrado com o denunciado TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, 02 (duas) trouxinhas da substância entorpecente conhecida como “MACONHA” e a quantia de R$ 204,00 (duzentos e quatro reais) e com o denunciado MICHELL NUNES DA COSTA, 05 (cinco) petecas da substância entorpecente conhecida como “ÓXI” e 02 (dois) papelotes da substância entorpecente conhecida como “MACONHA”.

Em seguida, diante dos fatos acima mencionados, a equipe policial procedeu a condução dos denunciados à Delegacia de Polícia, nesse município, onde os mesmos foram apresentados à Autoridade Policial.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado MICHELL NUNES DA COSTA relatou que após chegar de uma pescaria, se dirigiu ao Bairro do Bocal para comprar entorpecentes para o seu consumo. Logo após a referida compra do entorpecente mencionado anteriormente, o denunciado abordou o mototaxista TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA para que o mesmo o levasse para sua residência, ocasião em que foram abordados pelos agentes de segurança, os quais constataram as substâncias entorpecentes em posse dos denunciados.

Ao ser ouvido pela Autoridade Policial, o denunciado TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA afirmou que estava rodando de mototáxi, que após deixar uma passageira no Bairro do Bocal foi abordado pelo denunciado MICHELL que solicitou uma viagem para deixá-lo em sua residência, sendo que logo em seguida foram abordados pelos agentes de segurança que ao procederem revista pessoal constataram as substâncias entorpecentes em poder dos denunciados. Acrescentou que a droga encontrada consigo também era para o seu consumo próprio. Ao final, relatou que a referida motocicleta acima mencionada foi comprada pelo mesmo, no valor de sete mil reais, após ter vendido um ponto comercial e que a origem do dinheiro apreendido, seria oriundo de corridas de mototáxi.

Em
razões recursais (ID 13412334)
, a defesa do apelante MICHELL NUNES DA COSTA pugna pela desclassificação do crime de tráfico para o reconhecimento do crime de uso de drogas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena fixada, a fim de que seja diminuída próximo ao mínimo legal, afastando-se o
bis in idem
da fundamentação, bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos.

Em
razões recursais (ID 13412343)
, a defesa do apelante TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA pugna pela absolvição do réu com a desclassificacão ou pela redução da pena ao mínimo legal e alteração do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.

Em
contrarrazões (ID 13412347)
, a digna representante ministerial pugnou para que os recursos de apelação interpostos sejam
conhecidos e improvidos
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos recursos. Contudo, entende que o regime inicial para cumprimento de pena deve ser alterado, de ofício, do fechado para o semiaberto, uma vez que os réus não eram reincidentes à época da prolação da sentença.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que as argumentações trazidas pelos Apelantes não merecem prosperar.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório comum aos Apelantes. Provas insuficientes à condenação dos acusados. Negativa de autoria.
In dubio pro reo
.

A defesa pleiteia a reforma do decreto condenatório, vez que não comprovada a culpabilidade dos Apelantes na prática delitiva (insuficiência probatória e
in dubio pro reo
), devendo os Recorrentes serem absolvidos.

Não obstante, sem muito esforço, verifica-se que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma inconteste, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório, que dão conta da efetiva participação dos Apelantes na empreitada criminosa (crime de tráfico), de forma convicta e inquestionável, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória ora atacada.

Com efeito, a materialidade do referido crime é indiscutível e encontra-se demonstrada pelo Auto de Apreensão e Apresentação (ID 13412104), bem como do Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.02.000222-QUI, datado de 12.02.2022 (ID 13412266), que apresentou a seguinte “CONCLUSAO”:

“(...) 3 - DO MATERIAL:

As substâncias questionadas foram pesadas em balança analítica Bel Engineering com objetivo de
ser obtido o peso bruto.

-Fragmentos prensados de erva, com peso bruto de 1,378g (um grama, trezentos e setenta e oito
miligramas);

Após abertura das embalagens, as substâncias questionadas foram pesadas na mesma balança, com peso líquido de 0,942g (novecentos e quarenta e dois, miligramas).

(...)...

7 - CONCLUSÃO

Os fragmentos de erva prensada, após análises, obteve-se reação positiva para o grupo químico dos canabinóides, a qual pertence à estrutura química Tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

A autoridade solicitante informa que as duas trouxinhas com a droga conhecida vulgarmente por maconha que estavam em poder do nacional Tiago Lucian Lima Batista (...).”

Quanto à
autoria delitiva, também resta provada nos autos
, pois, embora os Apelantes tenham negado a prática delitiva,
não consubstanciam nenhum elemento de prova de suas inocências
e, ainda, o depoimento dos policiais são harmônicos e não foram desconstituídos pela defesa.

Transcrevo para tanto os depoimentos das testemunhas que o Juízo
a quo
lançou na sentença (ID 13412315), vejamos:

”(...) A testemunha JOSÉ INACIO DA SILVA, policial militar, relatou em juízo que no dia do ocorrido a GUPM estava em ronda em razão da área em que aconteceu a abordagem ser conhecida pela venda de entorpecentes; que em uma curva em um lugar escuro do local observaram que havia no local uma pessoa com roupa de mototáxi com um passageiro, oportunidade em que foi feita a abordagem e com ambos foi encontrado droga e uma quantia em dinheiro; que o acontecido foi a noite depois das 19h; que o que chamou atenção da GUPM foi a ação dos réus de retornar na rua ao avistarem a viatura policial; que com o condutor do veículo foi encontrado maconha e dinheiro, e com o passageiro “oxi” e maconha; que ao serem abordados, um afirmou ser pescador e o outro usuário de drogas; que a revista foi feita pelo patrulheiro, cabo Amaral.

A testemunha RAFAEL AUGUSTO ALEXOPULOS AMARAL, policial militar, relatou em juízo que no dia do ocorrido a GUPM era composta pelo Sargento Inácio e o Soldado Edward; que era patrulheiro da viatura; que estavam fazendo rondas no Bairro do Bocal por ser local conhecido pela venda de drogas; que por avistarem os réus saindo de uma rua conhecida pela venda de drogas, acharam a atitude suspeita, oportunidade em que foi feita a abordagem policial; que fez a revista pessoal de um dos réus e a revista do outro foi feita pelo Sargento Inácio; que foi encontrado maconha e outra droga que não se recorda; que não se recorda a quantidade de droga; que um dos réus ficou calado ao ser abordado, aquele que estava como passageiro, com quem foi encontrado mais droga; que o condutor alegou apenas estar dando carona ao passageiro; que não aparentavam estarem embriagados; que não apresentaram resistência; que a droga foi encaminhada à delegacia de polícia; Às perguntas da defesa, respondeu: que os dois estavam com droga; que estavam com a droga nos bolsos; que durante a abordagem o passageiro ficou calado durante a abordagem e o condutor falou que apenas estava fazendo uma corrida para o passageiro; às perguntas do juízo respondeu: que a região onde foi feita a abordagem é conhecida pela comercialização de entorpecentes; que algumas das porções estavam individualizadas para comercialização; que duas porções de maconha ainda não estavam prontas para comercialização, ainda acondicionadas maiores (...)“.

Ora, os depoimentos transcritos não deixam qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois atesta que a substância entorpecente foi encontrada na posse dos acusados, precisamente dentro da bermuda de TIAGO LUCIAN foi encontrada a substância “MACONHA” e dentro do bolso do acusado MICHELL estavam as substâncias MACONHA e COCAÍNA.

Sendo assim, as condições em que ocorreram as prisões em flagrante dos Apelantes (denúncia) e a quantidade de droga apreendida com os envolvidos, denotam a prática do crime de tráfico por parte de
MICHELL NUNES DA COSTA
- 5 (cinco)
embalagens constatei material em forma de material petrificado em forma de pequenas pedras com peso líquido de 1,277g (um grama, duzentos e setena e sete miligramas). Após análises para a substância em forma de pó branco seco, obteve-se resultado POSITIVO para grupo dos alcalóides, o qual pertence à subståncia química Benzoilmctilecgonina, princípio ativo da droga conhecida como COCAÍNA. Após abertura das 2 (duas) embalagens constatei em seu interior erva seca fragmentada, que foi pesado obtendo-se peso líquido de 2,995g (duas gramas, novecentos e noventa e cinco miligramas). A substância classificada com erva seca prensada e seca foi analisada através de reações químicas pela técnica de Duquenois - Mustapha e Fast-Blue "B". obtendo-se reação POSITIVA para o grupo químico canabinóides, a qual pertence a estrutura química tetraidrocanabinol princípio ativo do vegetal cannabis sativa. vulgarmente conhecida como MACONHA.
E por parte de
TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA
-
02
(
duas) trouxinhas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente, com fragmentos prensados de erva. AS substâncias foram pesadas em balança analítica marca Bel Engineering, obtendo-se peso burto de 1.,378g (um grama, trezentos e setenta e oito miligramas)
.

Dessa forma, embora os Apelantes não tenham sido surpreendidos vendendo as drogas, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que uma parte das drogas foram encontradas dentro do bolso do Apelante MICHELL e a outra parte, dentro do bolso do Apelante TIAGO LUCIAN.

As substâncias foram acondicionadas em trouxinhas, recaindo, portanto, no núcleo constante do
caput
do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quais sejam,
“trazer consigo”,

“ter em depósito”
ou
“guardar”
.

Como sabido, o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário, o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas, como é o caso em tela.

Ademais, os agentes públicos não tinham motivos para incriminar falsamente os denunciados, sendo evidente que as suas declarações devem ter eficácia probatória, reconhecendo-se, assim, que os réus ostentam a condição de traficantes.

Sobre o tema, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.

3. Diante dos elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório, conclui-se pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação recorrente pelo crime de tráfico de drogas. Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

4. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso.

5. Necessária a readequação da pena base diante de fundamentação de circunstâncias judiciais de forma ampla, abstrata e imprecisa.

6. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. No presente caso, foram apreendidas 475 gramas de uma substância entorpecente popularmente conhecida como “MACONHA”. Assim, diante das características do caso em concreto, analisada na fase do art. 59 do Código Penal, apresenta-se razoável e proporcional a redução pelo fração eleita pelo Magistrado, de 1/6 (um sexto), o que não merece qualquer reparo.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08) - Grifei

STJ: “Prova – Testemunha – Depoimentos de policiais que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em juízo com plena observância do contraditório – Idoneidade. (...) É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos policiais que realizaram o flagrante”. (in RT 771/566).

De suma importância acrescentar o trecho da bem lançada sentença condenatória que descreve as incoerências dos argumentos dos acusados para tentar elidir a condenação criminal. Vejamos:

“(...) O réu Michell afirmou em juízo que a quantidade de droga apreendida nos autos era para seu consumo próprio. Em que pese a declaração do réu, não há como ser acolhida a desclassificação, considerando as condições em que houve a apreensão, bem como a forma como estavam embaladas as porções, tanto em porções individualizadas como em porções maiores. Destaco que o corréu confirmou que Michell era quem portava “OXI”, bem como a testemunha policial declinou que a droga estava preparada para comércio, cuja abordagem se deu em local conhecido pelo comércio de entorpecentes. Isto posto, não cabe a desclassificação (...)”.

Desse modo, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar as condenações impostas aos Apelantes pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual,
não merece agasalho a pretendida absolvição dos Apelantes, pois inexiste
in dubio pro reo
quanto às condenações
.

2. Quanto ao pleito comum de desclassificação para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006:

Requer a
desclassificação
da conduta dos acusados
para o crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas
.

Em análise dos autos, verifica-se que
o argumento supra não merece prosperar
.

Com efeito, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade “
trazer consigo
”, pois, segundo os depoimentos das testemunhas de acusação, os policiais militares que efetuaram a prisão dos acusados, após ronda ostensiva avistaram os acusados em local conhecido pela comercialização de entorpecentes e ao realizarem a revista pessoal foi encontrado em poder de um dos acusados (Tiago Lucian) a substância entorpecente maconha e o outro acusado (Michell) a substância entorpecente cocaína.

Assim, vejo que o fato de os Réus alegarem que são usuários de droga não é causa suficiente para excluir a caracterização do tráfico, pois como cediço, corriqueiramente, os usuários passam a traficar para sustentar seus próprios vícios, o que não deixa de configurar o delito, não havendo, portanto, como realizar a desclassificação do ilícito para o de uso.

Conveniente esclarecer que a alegada condição de usuário, a qual não foi provada, não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância.

Ademais, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que
a droga apreendida se destinava à comercialização
, uma vez que a forma de armazenamento da droga encontrada e a quantidade não deixam dúvidas que toda a substância encontrada se destinava ao tráfico.

Outrossim,
em nenhum instante os acusados foram surpreendidos fazendo uso do material tóxico ou encontrado algum material que evidenciasse o uso da substância química
. Logo, demonstrado que os réus traziam consigo a droga e não tendo eles feito qualquer prova da condição de usuários, nem desconstituído as provas existentes em seu desfavor, sendo este um ônus exclusivo da defesa, impõe-se a manutenção da sentença condenatória proferida, nesse ponto.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. RECURSO INTERPOSTO VISANDO, EM PRELIMINAR, À INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA E, NO MÉRITO, ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU, SUBSIDIARIAMENTE,
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO
, APLICAÇÃO DO REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR ALTERNATIVAS.
DESCABIMENTO
.

1
. Indeferimento de instauração de incidente de dependência que, no caso, não configurou cerceamento de defesa. A mera alegação, por parte do acusado, de ser dependente químico, não é suficiente para concluir pela sua inimputabilidade, especialmente quando inexistentes quaisquer elementos que comprovem tal condição. Deferimento que consistiria em faculdade do Magistrado se vislumbrada dúvida quanto à insanidade mental do acusado, situação descartada, no caso, motivadamente, pelo próprio comportamento esboçado, compatível com de agente plenamente imputável. Nulidade afastada.

2.
Absolvição e
desclassificação
.
Impossibilidade
. Acusação cabalmente comprovada, sem dúvidas sobre materialidade e autoria. O acusado estava praticando
tráfico
de drogas, sendo que trazia consigo 08 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 7,5 gramas, individualmente embaladas e prontas para serem comercializadas, além da importância de R$ 20,00 em dinheiro, proveniente da venda de entorpecentes. Depoimentos dos policiais coesos e legítimos, em nada desmerecidos na prova produzida.
A alegação de ser o réu usuário ou dependente de droga, por si só, não constitui motivo relevante para a descaracterização do tráfico de entorpecentes
.
Condenação mantida
.

3. (...). 4. (...). (...). 5. (...). 6. (...). Negado provimento
, afastada a preliminar. (
TJSP - Apelação
Criminal nº 0000627-47.2017.8.26.0571 - Tatuí - VOTO Nº 13.487 2/31 – Data Publicação 23/05/2019 – Rel. Des.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR)

Desta forma,
não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso
, não merecendo a r. sentença
a quo
qualquer reparo por parte desta Corte de Justiça, nesse ponto.

3. Da pretendida redução da pena-base dos Réus MICHELL NUNES DA COSTA e TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, bem como do privilégio previsto no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006:

Clama a defesa pela reforma do édito condenatório no tocante à dosimetria da pena, a fim de que seja revisto o critério judicial que serviu de incremento à pena-base, no intuito de que a pena primária seja estabelecida no importe mínimo legal.

Expressa o édito condenatório, na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

“(...) Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena para o sentenciado MICHELL NUNES DA COSTA nos termos a seguir alinhados:

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as circunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã, localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie; Antecedentes: registra antecedentes criminais (certidão de ID. 48063625 - Pág. 1), recentemente condenado pelo mesmo delito; Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de valorá-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar; Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando-se no total 5 (cinco) petecas feitas com pedaços de plástico transparente contendo material petrificado, com peso bruto de 3,900g (três) gramas e novecentos miligramas), com testagem positiva para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da COCAÍNA; e 02 (duas) embalagens com erva, peso bruto total de 2,995g (duas gramas, novecentos e noventa e cinco miligramas) com testagem positiva para o grupo dos canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, substâncias tóxicas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade do crime, aumento a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (trezentos) dias-multa, fixando a pena-base no patamar de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não há causa agravante ou atenuantes.

Portanto, fixo a pena nessa fase em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico, ainda, que o condenado registra anotações criminais (certidão judicial criminal positiva, ID. 50322415), bem como foi encontrado com substâncias entorpecentes altamente viciantes, conhecidas como MACONHA E COCAÍNA (laudo ID. 52467851), o que afasta o reconhecimento do privilégio, mormente por se tratar substância de alto valor que desperta maior atenção diante da realidade econômica local.

Não há no caso em tela nenhuma causa legal de aumento ou de diminuição aplicável.

Do exposto, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, ante as circunstâncias do caso, em especial a reincidência, conforme artigo 33 e seguintes do CPB.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44, inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada.

Passo à dosimetria e fixação da pena para o sentenciado TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA

nos termos a seguir alinhados:

Quanto ao delito capitulado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, atento ao artigo 42 da Lei

11.343/06, passo a considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do CP, a

natureza e quantidade de droga.

Importante sublinhar que a valoração da natureza e quantidade de substância para constatação
do grau de periculosidade e a reprovabilidade da conduta, deve ser realizada considerando as c
ircunstâncias locais. Nesse diapasão, imperioso ressaltar que a Comarca de Maracanã,
localizada no litoral Paraense, possui um IDH abaixo da média estadual, sem olvidar o fato do
Estado do Pará possuir o 24º pior IDH do país. Nesse contexto é que passo a valorar a
quantidade e natureza do entorpecente apreendido.

A Culpabilidade: denoto que o réu agiu com culpabilidade exacerbada à espécie, uma vez que se
utilizava da condição de moto taxista para a prática delitiva; Antecedentes: registra antecedentes
criminais (certidão de ID. 50322416); Conduta Social e Personalidade: Não existem nos autos
elementos suficientes para aferir a conduta e personalidade do réu, motivo pelo qual deixo de
valora-los negativamente; Motivos: Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto,
deixo de valorá-los negativamente. Circunstâncias do crime: Não há o que valorar;

Consequências do crime: Não há o que valorar; Comportamento da vítima: não se pode cogitar
acerca de comportamento de vítima para este tipo de delito.

Atento ao artigo 42 da Lei 11.343/06, passo a considerar, com preponderância, sobre o

previsto no artigo 59 do CP, as seguintes circunstâncias:

Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a

intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for
considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando-se no total laudo
pericial definitivo, acostado ao ID. 62656038, que apresenta testagem positiva para a substância
do grupo dos canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, acondicionado em
embalagens com erva, peso bruto total de 1,378g (uma grama, trezentos e setenta e oito
miligramas), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu
aspecto viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor.

No caso dos autos, a natureza da droga e a forma de acondicionamento dos entorpecentes são
fundamentos aptos a justificar a elevação da pena-base, em consonância com o disposto no
artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que dispõe acerca da preponderância da natureza dos
estupefacientes apreendidos sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal.

Ao réu cabe abstratamente a pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim, considerando a existência de circunstâncias negativas que denotam a elevada gravidade
do crime, aumento a pena em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (trezentos) dias-multa, fixando a
pena-base no patamar de 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

B) 2ª Fase: Circunstâncias Legais – Agravantes e Atenuantes:

Não há causa agravante ou atenuantes.

Portanto, fixo a pena nessa fase em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

C) 3ª Fase: Causas de Aumento e de Diminuição – Majorantes e Minorantes:

O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei
11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo,
dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades
criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação.

Verifico, ainda, que o condenado registra anotações criminais (certidão judicial criminal positiva),
bem como recentemente foi preso preventivamente por roubo, o que afasta o reconhecimento do
privilégio, indicando que se dedica a atividades criminosas.

Não há no caso em tela nenhuma causa legal de aumento ou de diminuição aplicável.

Do exposto, fixo a pena definitiva em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a
ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, ante as circunstâncias do caso, em especial a
reincidência, conforme artigo 33 e seguintes do CPB.

Considerando que não há elementos suficientes nos autos para aferir a situação econômica do
réu, FIXO os dias-multa, cada um, no valor equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente
ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

INCABÍVEL, no caso, a substituição da pena, por absoluta ausência dos requisitos do artigo 44,
inciso I, e artigo 77 do Código Penal, em razão do quantum da pena fixada (...)”. - Grifei

Irretocáveis as dosagens penalógicas tão bem lançadas.

À luz do art. 42, da Lei de Drogas, “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

No caso em comento, nota-se que o Magistrado
a quo
, ao determinar a pena basilar, sopesou como negativa ao réu MICHELL NUNES DA COSTA, que a natureza da droga apreendida “
(...) é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando-se no total 5 (cinco) petecas feitas com pedaços de plástico transparente contendo material petrificado, com peso bruto de 3,900g (três) gramas e novecentos miligramas), com testagem positiva para a substância benzoilmetilecnogina, princípio ativo da COCAÍNA; e 02 (duas) embalagens com erva, peso bruto total de 2,995g (duas gramas, novecentos e noventa e cinco miligramas) com testagem positiva para o grupo dos canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, substâncias tóxicas capazes de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto altamente viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor (...)”
.

Com relação ao apelante TIAGO LUCIAN LIMA BATISTA, justificou “(...)
Natureza e quantidade da droga: a droga apreendida é perfeitamente suficiente para a intoxicação de pessoas e o consequente comprometimento da saúde pública, em especial se for considerada a natureza e quantidade da droga apreendida, apresentando-se no total laudo pericial definitivo, acostado ao ID. 62656038, que apresenta testagem positiva para a substância do grupo dos canabinóides, característico do vegetal Cannabis sativa L, acondicionado em embalagens com erva, peso bruto total de 1,378g (uma grama, trezentos e setenta e oito miligramas), substância tóxica capaz de causar dependência física e/ou psíquica, dado seu aspecto viciante, pelo que reconheço essa circunstância em seu desfavor (...)”.

Observa-se, portanto, que as reprimendas primárias foram recrudescidas com arrimo em fundamentação idoneamente valorada, diante do tipo da droga apreendida, que possui alto poder lesivo, qual seja, “
cocaína
” e “
maconha
” para Michell e “
maconha
” para Tiago Lucian, substâncias de natureza extremamente nocivas, devido ao seu elevado poder de dependência química - cocaína, bem como, os réus registrarem antecedentes criminais.

Esclareceu, assim, o Juízo, expressamente, a motivação para elevação da pena basilar em apenas 02 (dois) anos acima no
quantum
mínimo legal abstratamente previsto para o delito em tela, punido com pena de reclusão variável de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos,
estabelecendo ao recorrente a sanção inicial de 07 (sete) anos de reclusão.

Tais peculiaridades, certamente, não apenas autorizam, como impõem a exasperação da reprimenda primária acima do mínimo legal, não se revelando desproporcional e desarrazoada a pena-base, determinada pelo Juízo singular muito próxima ao patamar mínimo definido para o crime de tráfico de drogas.

Acerca da prevalência da natureza da substância entorpecente sobre os vetores do art. 59 do CPB:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA E MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO JUSTIFICADO. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Em se tratando de crimes previstos na Lei de drogas, aplica-se o art. 42, que prevê a preponderância da quantidade e/ou da natureza da droga apreendida em relação às demais circunstâncias previstas no art. 59 do CP, cabendo ao magistrado majorar a pena de forma sempre fundamentada, quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico.

(...)

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 723.820/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 20/5/2022) (grifei)

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITO. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

- Em se tratando de crime de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006.

- A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 733.078/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 6/5/2022) (grifei).

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena–base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. E sendo esta a hipótese dos autos, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Outrossim, é entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que diante da existência de qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, sem levar em conta critérios puramente aritméticos, veja-se:

“Súmula nº 23. A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Sob tal contexto, havendo circunstância judicial desfavorável, a reprimenda basilar pode afastar-se do mínimo legal, uma vez que só pode ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu, o que não ocorreu no caso em tela, no qual persiste, em realidade, vetorial negativa, idoneamente fundamentada.

Desta forma, não há que se falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Ante o exposto, conheço dos recursos e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023